Tribunal: TJMT
Processo: 0000635-52.2015.8.11.0008
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000635-52.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 002.810.711-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO FARIAS DOS SANTOS - CPF: 058.666.764-43 (VÍTIMA), JOSE ROMULO MENESES GONCALVES - CPF: 971.707.807-63 (ASSISTENTE), JUCELE KELLY ALBUES - CPF: 990.566.311-87 (ASSISTENTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, em respeito à soberania do Tribunal do Júri, condenou o réu à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa, em sede preliminar, requer a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas constantes dos autos,
e no mérito,

requer a
desclassificação da conduta
para o crime de lesão corporal,

subsidiariamente
, postula o afastamento da qualificadora relativa ao motivo fútil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

São três as questões submetidas à apreciação: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária às provas constantes dos autos, de modo a ensejar a anulação do julgamento; (
ii
) analisar se a conduta imputada ao réu deveria ser desclassificada para o delito de lesão corporal, ante a suposta ausência de
animus necandi
; e (
iii
) examinar a possibilidade de afastamento da qualificadora relativa ao motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório constante dos autos, o qual comprova de forma suficiente a materialidade e a autoria delitiva. Não se verifica, portanto, a hipótese de anulação do veredicto por manifesta contrariedade à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

A confissão do réu, ainda que parcial, ao admitir a realização dos disparos, associada às circunstâncias que envolveram o delito — notadamente a motivação relacionada a dívida e a utilização de arma de fogo na execução da conduta —, sustenta de maneira adequada o reconhecimento da tentativa de homicídio.

Estando comprovado o dolo de matar, evidenciado pelos disparos direcionados à vítima, revela-se incabível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. Consequentemente, permanece hígida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento da causa.

A qualificadora do motivo fútil foi corretamente reconhecida, uma vez que a motivação do delito, consistente na alegada existência de dívida, é juridicamente irrelevante para justificar a adoção de conduta extremamente violenta, evidenciando manifesta desproporcionalidade entre o motivo e o meio empregado. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o emprego de violência letal ou potencialmente letal como forma de cobrança, independentemente do valor envo
lvido, caracteriza motivo fútil.

A fixação do regime inicial fechado
para cumprimento de pena
encontra-se devidamente fundamentada, diante da reincidência do réu e da presença de qualificadora, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão proferida pelo Tribunal do Júri deve ser mantida quando encontrar amparo em elementos probatórios consistentes, colhidos nas fases extrajudicial e judicial, desde que submetidos ao contraditório, ainda que não sejam favoráveis à tese defensiva.

Estando comprovado o dolo de matar, torna-se incabível a desclassificação do crime para lesão corporal, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento quanto à intenção do agente.

O motivo fútil configura-se pela evidente desproporção entre a causa motivadora e a conduta criminosa, inexistindo qualquer hipótese em que a alegação de dívida just
ifique a adoção de reação violenta
.

A existência de reincidência e o reconhecimento de circunstância qualificadora autorizam a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

__

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II; 33, § 2º, “b”; 61, I; 65, III, “d”; 121, § 2º, II. CPP, art. 593, III, “a” e “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.175.413/PB, Sexta Turma, j. 14.02.2023,
DJe
17.02.2023; STJ,
REsp
2.059.854/MG, Quinta Turma, j. 15.10.2024,
DJe
21.10.2024; STJ,
AgRg
no HC 854.877/AM, Quinta Turma, j. 11.12.2023,
DJe
18.12.2023; TJMT, N.U 1000398-76.2021.8.11.0109, Primeira Câmara Criminal, j. 11.03.2025,
DJe
17.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Adriano Nascimento da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n. 0000635-52.2015.8.11.0008. O réu foi condenado, com base na decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID 255415223).

Segundo a denúncia, no dia 07 de abril de 2010, por volta das 13h40min, na Rua
Olacir
de Moraes, bairro Ouro Verde, no município de Nova Olímpia/MT, o denunciado, movido por
animus necandi
e motivado por razão fútil decorrente de desentendimento acerca de um empréstimo de R$ 1.800,00, dirigiu-se a um bar onde se encontrava a vítima, Carlos Eduardo de Farias dos Santos, e efetuou disparos de arma de fogo em sua direção. A vítima foi atingida na perna esquerda e na mão esquerda. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

O Tribunal do Júri (ID 255415224) reconheceu, por decisão soberana, a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, enquadrando-o como tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil. A sentença observou esse veredito e procedeu à dosimetria da pena conforme os critérios legais.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 12 anos de reclusão, em razão da incidência da qualificadora do motivo fútil. Na segunda fase, reconheceu-se a existência de circunstância atenuante, consistente na confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, bem como de circunstância agravante, referente à reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante disso, foi promovida a compensação integral entre ambas, resultando na manutenção da pena em 12 anos.

Na terceira fase, aplicou-se a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, em razão da tentativa, fixando-se a fração de redução em metade. Tal parâmetro foi definido considerando o grau de execução do
iter criminis
, uma vez que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, ainda que sem risco concreto de morte.
A
pena definitiva foi estabelecida em 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da reincidência e da ausência de circunstâncias judiciais favoráveis, conforme o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade do julgamento, com fundamento no artigo 593, inciso III, alíneas 'a' e 'd', do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. No mérito, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal,
sustentando
que não restou configurado o dolo de matar, uma vez que os disparos efetuados teriam atingido a vítima apenas de raspão, sem representar risco efetivo à sua vida. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil, por entender que não houve comprovação suficiente da motivação atribuída à conduta delitiva (ID 255415228).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da condenação, argumentando que a decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente na confissão do réu e nos depoimentos
da vítima, os quais evidenciam o dolo homicida. Requereu, portanto, o desprovimento do recurso (ID 255415230).

A Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo desprovimento da apelação, concluindo que a decisão dos jurados está devidamente fundamentada nas provas constantes dos autos, inexistindo vícios ou ausência de dolo que justifiquem a anulação do julgamento ou a desclassificação pretendida (ID 267103292).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Bugres/MT, que condenou o apelante à pena de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática de
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil
.

A defesa alega, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual requer a anulação do julgamento, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal.

A
o analisar o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal, constata-se que a decisão dos jurados encontra respaldo em elementos concretos constantes dos autos, inexistindo qualquer afronta à lógica probatória ou às hipóteses legais de nulidade previstas no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por laudos periciais, registros de atendimento médico e demais documentos reunidos nas fases inquisitorial e judicial.

Quanto à autoria, o próprio acusado, Adriano Nascimento da Silva, confessou ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, embora tenha negado a intenção homicida. Sua versão, contudo, mostra-se incompatível com as circunstâncias dos autos. Após um desentendimento motivado por uma dívida financeira, o réu se armou e dirigiu-se até o local onde a vítima se encontrava, ocasião em que efetuou dois disparos em sua direção (ID 255415721, fls. 09-11). A dinâmica dos fatos evidencia o dolo de matar, sendo certo que a vítima somente não veio a óbito porque logrou êxito em fugir do local, interrompendo a execução do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Tal narrativa foi reiterada tanto na fase policial (ID 255415721, fls. 9-11) quanto em juízo, oportunidade em que o acusado confirmou haver atirado contra a vítima, alegando que seu objetivo era apenas reaver a quantia de R$ 1.
800,00 (mil e oitocentos reais)
. Nos seguintes termos, declarou:

[...] que eu estava no bar com ele e ele saiu foi pra um quarto do lado do bar e depois me chamou e eu fui lá, achei estranho mas quando eu cheguei lá já tinha dois escorado com uma faca e pediram pra eu entregar meu dinheiro; que eu
tava
com um dinheiro do acerto do meu serviço e eu passei a quantia de R$1800,00 e fiquei com o resto porque
tava
no outro bolso;
dai
do jeito que eu passei o dinheiro pra eles, eles me solto e eu já sai e fui direto em casa, fiquei pensando e fui na casa de um colega meu e ele disse que tinha um revólver e eu falei empresta ai que eu vou atrás do meu dinheiro; ai eu cheguei lá e ele
tava
sentado, mas eu nem queria fazer mal pra ele eu queria meu dinheiro que eu trabalhei e tinha acabado de pegar o dinheiro e eu cheguei e atirei e ele saiu correndo entrou num quarto e eu fiquei atirando na porta pra ver se ele abria e ele não abriu e eu peguei minha bicicleta e fui embora; parece que pegou um tiro de raspão na mão dele porque ele
tava
com a mão na porta; que ele era meu colega de serviço; que conheci ele no serviço cortando cana, por isso que eu
tava
lá bebendo com ele; que eu queria pegar meu dinheiro só, não queria fazer mal pra ele; que eu ajudava ele; que ele não tentou devolver meu dinheiro; que sumiu de um dia pro outro com meu dinheiro; que eu só me lembro que ele machucou a mão; que muito dessas pessoas estavam lá já morreu já; que ele
tava
pertinho, que se eu quisesse tinha matado ele porque ele
tava
pertinho, que no outro dia eu fui lá falar com ele ainda que eu vi que ele
tava
com a
mão enfaixada; que eu cheguei a ver ele, conversei com ele e mesmo assim não devolveu meu dinheiro e
depois nunca mais vi ele [...]

Ainda que o réu negue o dolo de matar, tal circunstância não afasta o reconhecimento da
confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça considera que a admissão da prática dos fatos imputados configura confissão, mesmo que o agente apresente versão que vise a descaracterizar a tipicidade ou o elemento subjetivo do crime.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:
AgRg
no
AREsp
2101541/GO
, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/03/2023,
DJe
23/03/2023; e
REsp
2059854/MG
, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
21/10/2024.

Assim, considerando que a decisão dos jurados está amparada em prova idônea, produzida sob o crivo do contraditório, e que a irresignação da defesa não encontra respaldo na análise do conjunto probatório, REJEITO a preliminar de nulidade do julgamento por suposta contrariedade às provas dos autos.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Egrégia Câmara:

O apelante alega a
fragilidade do conjunto probatório, afirmando que os disparos teriam atingido a vítima apenas de forma superficial, sem representar risco real à vida, o que afastaria o dolo homicida. Requer, com isso, a desclassificação para lesão corporal ou, alternativamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Entretanto, tais argumentos não prosperam. A configuração do crime de tentativa de homicídio prescinde do resultado morte, exigindo apenas a
presença do dolo de matar aliado ao início da execução do crime
, sendo
irrelevante a extensão das lesões corporais
efetivamente causadas.

No caso em análise, restou evidenciado que o acusado, após desentendimento com a vítima motivado por dívida, dirigiu-se ao local portando arma de fogo e
efetuou
dois

tiros
em sua direção
, não consumando o homicídio
por circunstâncias alheias à sua vontade
, como expressamente reconhecido pelo Conselho de Sentença (ID 255415225). A superficialidade das lesões, portanto,
não afasta o dolo homicida
, que se revela presente nas circunstâncias da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, em havendo dúvida quanto à existência de
animus necandi
, a competência para apreciação é do Tribunal do Júri (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.175.413/PB; TJMT, N.U 1000411-10.2022.8.11.0087),
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS.
COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir. 5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo
regimental não provido.” (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 17/2/2023.)
(Grifo meu)

Dessa forma, à luz do entendimento consolidado no âmbito dos tribunais superiores, constata-se que, existindo elementos mínimos que indiquem a presença do dolo de matar, ainda que controvertidos, impõe-se a preservação da competência do Tribunal do Júri para julgamento da causa. No presente caso, a existência de disparos direcionados à vítima, associados às circunstâncias da ação, é suficiente para sustentar a conclusão do Conselho de Sentença, não havendo falar em desclassificação da conduta.

No tocante à
qualificadora do motivo fútil
, verifica-se sua correta incidência. A motivação do delito — uma cobrança de dívida pessoal, ainda que de valor significativo para o acusado —
não guarda proporcionalidade com a violência empregada
, revelando-se, portanto, desprovida de justificativa razoável. A jurisprudência reconhece que
a cobrança de dívida mediante violência desmedida, com emprego de arma de fogo e risco à vida, caracteriza motivo fútil
.

A alegação defensiva de que a motivação teria fundamento concreto não afasta a futilidade do motivo, pois não há, em nosso ordenamento, qualquer forma legítima de cobrança de dívida mediante o uso de violência. No caso, a adoção de disparos de arma de fogo para reivindicar valor monetário evidencia a desproporção entre a causa e a conduta, justificando a incidência da qualificadora, nos termos da jurisprudência consolidada. Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia.
Tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil
e recurso que dificultou a defesa]. Legítima defe
sa. Ausência do dolo de matar.
Matérias a serem submetidas ao conselho de sentença. Qualificadoras caracterizadas. Homicídio sob o domínio de violenta emoção. Causa de redução de pena. Competência do tribun
al do júri. Recurso desprovido. I. Caso em exame
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a absolvição sumária, ou desclassificação da conduta para lesão corporal. Alternativamente, o afastamento das qualificadoras e reconhecimento da forma privi
legiada do crime. II. Questão em
discussão
Há
quatro: 1) legítima defesa; 2) ausência da intenção de matar; 3) qualificadoras não caracterizadas; 4) ação sob o domínio de violenta
emoção após injusta provocação. III. Razões de decidir 1.
Deve ser mantida a decisão de pronúncia, se o “conjunto probatório [...], não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de
ilicitude da legítima defesa”.
2. O modo de execução do crime [vários golpes], o meio empregado [instrumento perfuro cortante] e a localização dos ferimentos, próximo de órgãos vitais [pulmão e grandes vasos sanguíneos], pod
em indicar a intenção homicida.
3. A desclassificação para lesão corporal pressupõe prova incontestável da ausência de animus necandi, o que não ocorre diante da quantidade e localização dos golpes, próximos a órgãos vitais, além da gravidade das lesões qu
e demandaram internação em UTI.
4. A tentativa de homicídio praticada em virtude de qualquer sorte de dívida financeira configura a motivação fútil, haja vista a desproporcionalidade existente na cobrança de uma dívida com a própria vida.

(...)

(N.U 1000398-76.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 17/03/2025)
(Grifo meu)

Ademais, é igualmente firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
as decisões do Tribunal do Júri devem ser preservadas sempre que encontrarem respaldo em elemento
s
de prova constante
da fase extrajudicial e que foram confirmadas judicialmente
, ainda que não correspondam à versão mais favorável à defesa.

Nesse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que,
havendo mais de uma versão plausível dos fatos apresentada em plenário,
cabe aos jurados, no exercício de sua soberania constitucional, optar por aquela que entenderem mais convincente
. Nesse sentido, posiciona-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO
. INEXISTÊNCIA
. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO F
ÁTICO-PROBATÓRIO. APELAÇÃO. ART
. 593, III, D, DO CPP.
CASSAÇÃO DO VEREDITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [ ...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (
AgRg
no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
DJe
28/3/2019).
(...)
3. Não basta que o Tribunal aponte elementos de prova favoráveis à argumentação do Ministério Público para se cassar um veredito favorável ao acusado, é preciso que os julgadores expliquem que a tese defensiva não corresponde a nenhum elemento de prova, o que não ocorreu na espécie, em que a tese de legítima defesa encontra amparo, ao menos, no depoimento do acusado, de sorte que não cabe falar em dissociação completa da conclusão do Conselho de Sentença do conju
nto fático-probatório dos autos
.
4. A competência para avaliar as provas da culpabilidade ou inocência do réu, nos crimes dolosos contra a vida, é do
tribunal do júri. A reversão de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos. Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com espeque no art. 593, III, d, do CPP.
5
. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 85
4877 AM 2023/0336443-0, Relator
: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2023)
(Grifo meu)

No caso em tela, todas as
teses defensivas foram regularmente submetidas ao crivo do Conselho de Sentença
, que, no legítimo exercício de sua função constitucional,
deliberou pela condenação
, reconhecendo o dolo homicida e a qualificadora do motivo fútil, com base nas provas constantes dos autos.

Quanto ao
regime inicial fechado
, entendo que a sua fixação
se
mostra adequada e legalmente fundamentada. A pena imposta supera o mínimo legal, e o réu é reincidente, circunstância que autoriza a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. A decisão, nesse ponto,
encontra-se em conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais
, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

REJEITO a preliminar de nulidade do julgamento por suposta con
trariedade às provas dos autos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025